Tribunal: TJMT
Processo: 1026155-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026155-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Causas Supervenientes à Sentença, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA OLIVEIRA TORRENTE - CPF: 419.435.918-65 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (AGRAVANTE), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), JUAREZ FERNANDES DA SILVA - CPF: 550.732.121-34 (AGRAVADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
–

COISA JULGADA/PRECLUSÃO – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – IMPUGNAÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE – COBRANÇA DE MULTA DIÁRIA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA ATENDER À OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE PARA A INCIDÊNCIA DA PENALIDADE PECUNIÁRIA – SÚMULA N. 410 DO STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da decisão.

Quando a matéria arguida se encontra intrinsecamente relacionada ao mérito, a análise deve ser conjunta.

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. (Súmula 410 do STJ).

Não há litigância de má-fé quando o autor não extrapola o direito de defesa e nem está demonstrada alguma das hipóteses descritas no artigo 81 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1026155-40.2023.8.11.0000 da decisão que, em Cumprimento de Sentença em Ação de Rescisão de Contrato c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, acolheu em parte a Impugnação apresentada pelo agravado sob o fundamento de desnecessidade de intimar pessoalmente o devedor para a incidência da multa diária, bem como reduziu sua limitação para R$15.000,00.

A agravante argumenta ser imprescindível a intimação pessoal do executado para o início da contagem do prazo dessa penalidade, e que é insuficiente a mera comunicação ao advogado

(Súmula n. 410 do STJ).

Sem pedido de liminar.

Em contraminuta, o agravado argui violação ao princípio da dialeticidade e da coisa julgada/preclusão no que concerne à aplicação da multa; requer a incidência da pena por litigância de má-fé; no mérito, pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 191183660).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARES

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O agravado alega que não foram impugnados especificamente os fundamentos da decisão.

Contudo, a agravante cumpriu minimamente o ônus argumentativo ao se insurgir contra o entendimento pela desnecessidade de sua intimação pessoal para início da cobrança da multa diária fixada no
decisum
que deferiu parcialmente a tutela de urgência.

Rejeito
essa preliminar.

COISA JULGADA/PRECLUSÃO

O agravado aponta preclusão da matéria e pede o não conhecimento do Recurso.

A questão da aplicabilidade ou não da multa cominatória se confunde com o mérito e com ele será apreciada.

MÉRITO

Ao apreciar o pedido de tutela de urgência, o juízo da causa mandou suspender a cobrança das parcelas vencidas e vincendas, assim como de eventuais despesas vinculadas ao imóvel, além de determinar à agravante que se abstenha de inserir o nome do agravado nos cadastros de inadimplentes, ou então que proceda à sua exclusão, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$10.000,00 (fl. 193).

O exequente/agravado ingressou com o Cumprimento da Sentença e incluiu nos cálculos a multa de R$228.000,00, computada a partir da data em que foi estipulada até o trânsito em julgado, equivalente a 456 dias, que, atualizada, perfaz R$296.776,62 (fl. 267).

Ao apreciar a Impugnação, o juízo
a quo
consignou a desnecessidade de intimação pessoal do devedor para o início da contagem da multa cominatória, porém limitou-a a R$15.000,00; logo, acolheu parcialmente o pedido (fls. 301/306).

A Súmula n. 410 do STJ enuncia que “
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.

Assim, como não ficou comprovado que o devedor/agravado foi intimado pessoalmente, não há como exigir o pagamento da multa.

Nesse sentido:

“IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO NO PLANO. MULTA DIÁRIA, INTIMAÇÃO PESOAL. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. I.
COMO É SABIDO, A FIXAÇÃO DAS ASTREINTES POSSUI CARÁTER COERCITIVO, VISANDO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PERSONALÍSSIMA, RAZÃO PELA QUAL A PARTE DEVE SER
INTIMADA

PESSOALMENTE
, NOS TERMOS DA
SÚMULA

410
, DO STJ. INCLUSIVE, A REFERIDA
SÚMULA
PERMANECE HÍGIDA NO ATUAL DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL, SENDO ESTE O ENTENDIMENTO ADOTADO PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. II. COM EFEITO, A REQUERIDA, ORA APELADA, NÃO FOI
INTIMADA

PESSOALMENTE
DA DECISÃO QUE DEFERIU A
TUTELA
DE
URGÊNCIA
E ARBITROU A
MULTA
, CONSOANTE INCLUSIVE ADMITIDO PELA RECORRENTE, DE FORMA QUE A
MULTA

DIÁRIA
NÃO PODE SER EXIGIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. III. PORTANTO, PELA INOBSERVÂNCIA DA
SÚMULA

410
, DO STJ, UMA VEZ QUE A PARTE RÉ NÃO FOI
INTIMADA

PESSOALMENTE
PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, DESCABE A SUA CONDENAÇÃO PELO VALOR DAS ASTREINTES
. IV. DE ACORDO COM O ART. 85, § 11, DO CPC, AO JULGAR RECURSO, O TRIBUNAL DEVE MAJORAR OS HONORÁRIOS FIXADOS ANTERIORMENTE AO ADVOGADO VENCEDOR, OBSERVADOS OS LIMITES ESTABELECIDOS NOS §§ 2o E 3o PARA A FASE DE CONHECIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA
”.
(TJRS, Apelação Cível n. 50283999320228210010, Quinta Câmara Cível, relator Jorge André Pereira Gailhard, julgamento em 25-10-2023, sem destaque no original).

“APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DA DEMANDA SOB O FUNDAMENTO DE SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – MULTA – INEXIGIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – CONDIÇÃO NECESSÁRIA PARA A COBRANÇA – SÚMULA N. 410 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. (Súmula 410 do STJ)
”.

(TJMT, N.U 1021334-86.2020.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 16-11-2023, DJE de 21-11-2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGA DA MORA – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – PRAZO AUMENTADO – MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. De acordo com entendimento já pacificado no STJ quanto ao valor a ser depositado referente a purgação da mora, o devedor fiduciário deve pagar a integralidade da dívida, ou seja, os valores apresentados na inicial pelo autor como devidos. Aumentado para 05 (cinco) dias o prazo de restituição do veículo apreendido, máxime considerado o lapso temporal similar destinado à consolidação da propriedade do bem em prol do credor.
Mostra-se adequada a cominação a multa diária para assegurar o cumprimento da ordem judicial que determinou a restituição do veículo apreendido ao agravado, todavia, o valor somente poderá ser exigido a partir da intimação pessoal do representante legal da instituição financeira, nos moldes da Súmula 410 do STJ
. Na hipótese vertente, não houve determinação de pagamento de astreintes, mas apenas anuncio da viabilização caso descumprida a providência ordenada, razão porque descabe falar em extirpar ou mesmo limitar a pena cominatória.
Com o julgamento do mérito recursal esvazia-se o objeto do agravo interno.

(TJMT, N.U 1022227-18.2022.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 1o-2-2023, DJE de 2-2-2023, sem destaque no original).

No que concerne à pretensão do agravado de condenação da agravante em litigância de má-fé, não ficou caracterizada nenhuma das situações elencadas no artigo 80 do CPC. Além do quê, o STJ já decidiu que a utilização dos instrumentos processuais prenunciados em lei não configura intenção dolosa, imprescindível para a imposição dessa penalidade (REsp. n. 842688/SC, DJ 21-5-2007).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para autorizar a cobrança da multa diária apenas a partir do momento em que o devedor for intimado pessoalmente dessa obrigação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023